Tribunal: STF
Processo: HC 90413
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 288, CAPUT,
   293, V, E 294 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE,
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
   GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS SUFICIENTES PARA
   A DECRETAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR. DECISÃO ADEQUADAMENTE
   FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVAS ILÍCITAS E
   INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER
   APRECIADOS NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
   IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus é via estreita
   que não se presta à análise de matéria fática que demande
   cognição aprofundada.
II - O decreto de prisão cautelar,
   requerido pela autoridade policial, encontra-se adequadamente
   fundamentado na periculosidade do agente, necessidade de
   preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal
   e garantia de aplicação da lei penal.
III - Ordem denegada.